Tribunal: TJMT
Processo: 1080962-47.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1080962-47.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[NEIMAR ANTONIO CAOVILLA - CPF: 819.880.281-91 (APELADO), ANTONIO ROBERTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 474.396.889-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO - SGPA/SEMA-MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA.

MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA AMBIENTAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. RECURSO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por Neimar Antônio Caovilla, determinando a suspensão da exigibilidade da CDA nº 2024633370, no valor de R$ 70.000,00, até julgamento de recurso administrativo tempestivamente interposto por advogado regularmente constituído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a inscrição em dívida ativa de multa ambiental quando pendente de análise recurso administrativo apresentado por procurador habilitado, mas desconsiderado pela Administração, que examinou recurso subscrito por terceiro sem poderes de representação.

III. Razões de decidir

3. A preterição do recurso formalmente válido, interposto por advogado constituído, implica violação ao contraditório e à ampla defesa, assegurados no art. 5º, inc. LV, da CF/1988, tornando inválida a inscrição em dívida ativa fundada em procedimento viciado.
4. A Administração Pública tem o dever de verificar a regularidade da representação processual e não pode imputar ao administrado a responsabilidade por vício que lhe é estranho.

5. A existência de recurso administrativo pendente de julgamento impede a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, inc. III, do CTN, sendo ilegítima sua inscrição em dívida ativa enquanto não esgotada a instância administrativa.

6. A sentença de origem, ao suspender a exigibilidade da CDA até a apreciação do recurso válido, garantiu a legalidade do processo administrativo e a proteção aos direitos fundamentais do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inválida a inscrição em dívida ativa de multa administrativa quando pendente de julgamento recurso tempestivo subscrito por advogado constituído, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa. 2. A existência de recurso administrativo formalmente válido suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LV; CTN, art. 151, inc. III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1002393-24.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Saboia Ribeiro, j. 19.03.2025, DJE 25.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível com Remessa Necessária da Sentença
, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Neimar Antonio Caovilla, concedeu a ordem pleiteada para determinar a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024633370, originada do Auto de Infração Ambiental nº 193084E, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até o regular julgamento do recurso administrativo tempestivamente interposto pelo impetrante em 18/01/2023, por meio de advogado devidamente constituído.

Inconformado, o ente municipal alega, em síntese, a inexistência de direito líquido e certo a ser amparado pela via mandamental, sustentando que não houve ilegalidade ou abuso de poder na conduta da autoridade coatora.

Defende que dois recursos administrativos foram protocolados contra a penalidade imposta, sendo um deles regularmente examinado pela Administração Pública, o que, em sua ótica, afastaria qualquer alegação de cerceamento de defesa.

Afirma que eventual vício na representação por advogado não habilitado deve ser imputado ao próprio impetrante, que teria dado causa à duplicidade de recursos, não podendo se beneficiar da irregularidade processual.

Com essas razões, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença

e denegação da segurança pleiteada.

O Apelado apresentou contrarrazões, refutando todos os argumentos expendidos pelo ente público. Defende que houve evidente violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o recurso interposto por seu procurador regularmente habilitado foi desconsiderado pela Administração, que apreciou unicamente peça protocolada por terceiro sem poderes de representação (id. 337195874).

A Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela pelo desprovimento do apelo (Id. 341181898), a fim de que seja mantida a sentença que concedeu a segurança, garantindo a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa n. 2024633370 até o julgamento do recurso administrativo interposto pelo impetrante.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o Recorrente insurge-se contra a sentença prolatada, nos autos do Mandado de Segurança que, concedeu a segurança “para determinar a suspensão da inscrição da CDA nº 2024633370 em nome do impetrante até que seja analisado e decidido o recurso administrativo tempestivamente protocolado pelo seu patrono em 18/01/2023, confirmando a liminar anteriormente deferida”

Denota-se dos autos que a Neimar Antonio Caovilla impetrou mandado de segurança contra ato do Superintendente da SEMA/MT, pleiteando a suspensão da exigibilidade de multa ambiental (R$ 70.000,00) inscrita na CDA nº 2024633370.

Alegou que a infração ambiental foi originada do Auto de Infração nº 193084E, lavrado em 22/03/2019, e

foi inicialmente, aplicado uma multa de R$ 130.000,00, sendo reduzida para R$ 70.000,00 após defesa administrativa parcial.

Aduziu que em 18/01/2023,

protocolou recurso administrativo por meio de seu advogado regularmente constituído. cuja análise ainda pende por parte da autoridade competente. Paralelamente, foi interposto outro recurso por profissional distinto, sem anuência do impetrante, o qual foi analisado e desprovido, resultando na inscrição da multa em dívida ativa.

Diante da ausência de apreciação do recurso tempestivo subscrito por seu patrono, postulou a concessão da segurança, para suspende a inscrição em dívida ativa da CDA nº 2024633370 até o trânsito em julgado de recurso administrativo pendente de análise.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular, concedeu a segurança nos seguintes termos:

1.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar a suspensão da inscrição da CDA nº 2024633370 em nome do impetrante até que seja analisado e decidido o recurso administrativo tempestivamente protocolado pelo seu patrono em 18/01/2023, confirmando a liminar anteriormente deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Contra esta decisão recorre
o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia posta nos autos cinge-se à legalidade da inscrição em dívida ativa de multa ambiental imposta ao impetrante, quando ainda pendente de julgamento recurso administrativo tempestivamente interposto por advogado devidamente constituído.

Conforme se extrai da instrução processual, o Impetrante, ora Apelado, inconformado com a imposição da penalidade pela autoridade ambiental estadual, apresentou, por meio de seu procurador regularmente constituído, recurso administrativo no dia 18 de janeiro de 2023, cuja análise ainda não foi realizada pela Administração.

Apesar da existência dessa peça recursal válida, a autoridade impetrada promoveu a apreciação de outro recurso, protocolado por terceiro desprovido de poderes legais de representação, e, com base nesse instrumento irregular, concluiu pelo encerramento da fase administrativa, inscrevendo o débito na dívida ativa estadual.

Essa conduta administrativa evidencia manifesta afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República, que assegura, de forma inequívoca, a observância do contraditório e da ampla defesa em processos administrativos.

A preterição de recurso interposto por advogado legalmente habilitado em favor de petição apresentada por terceiro sem poderes para tanto configura cerceamento de defesa e nulidade insanável no curso do procedimento, uma vez que suprimiu do administrado a oportunidade de ter sua irresignação legitimamente apreciada pela instância competente.

A alegação do ente estatal de que houve tumulto processual por parte do Impetrante não se sustenta, pois cabe exclusivamente à Administração verificar, com rigor, a regularidade formal da representação processual dos recorrentes.

A tentativa de transferir ao administrado a responsabilidade pela falha no controle dos atos processuais revela indevida inversão de ônus, contrariando os princípios que regem o processo administrativo disciplinado pela Lei nº 9.784/1999.

Frisa-se que a existência de recurso irregular, subscrito por pessoa sem legitimidade, não possui efeito jurídico para esgotar a via recursal e não pode obstar a análise de recurso tempestivo e formalmente válido.

Logo, a inscrição em dívida ativa, com base em procedimento viciado, esvazia o conteúdo do devido processo legal administrativo e frustra o legítimo exercício do direito de defesa, resultando em manifesta ofensa à legalidade, à razoabilidade e à segurança jurídica.

Assim a suspensão da exigibilidade do crédito, determinada pela sentença de primeiro grau, encontra respaldo direto no artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional, norma que estabelece a suspensão do crédito tributário enquanto pendente de julgamento recurso administrativo regularmente interposto.

Esse entendimento encontra sólido amparo na jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o qual, em julgamento recente do Agravo de Instrumento relacionado ao presente caso, reconheceu que a existência de recurso pendente de apreciação obsta a inscrição do débito em dívida ativa e o consequente ajuizamento de execução fiscal, consolidando entendimento de que o crédito apenas se torna exigível após o esgotamento da instância administrativa (TJMT – AI n.º 1002393-24.2025.8.11.0000, j. 19/03/2025, DJE 25/03/2025).

Desse modo, o descumprimento dessa premissa legal e constitucional por parte da Administração compromete a higidez do procedimento e invalida os atos posteriores, entre eles a inscrição da Certidão de Dívida Ativa ora combatida.

Ademais, o princípio da primazia da realidade, aplicável à atividade administrativa, impõe que prevaleça o conteúdo material dos atos sobre sua forma, de modo que a existência de petição apresentada por terceiro não tem o condão de eliminar o direito do administrado à devida apreciação de seu recurso tempestivo, regularmente assinado por procurador constituído nos autos.

Portanto, a sentença de origem, ao conceder a segurança e suspender a exigibilidade do crédito até a apreciação do recurso legítimo, observou integralmente o ordenamento jurídico e os princípios constitucionais aplicáveis.

A decisão recorrida protege não apenas garantias fundamentais do administrado, como também preserva a regularidade procedimental e a confiança legítima na atuação do Poder Público.

Diante desse cenário, impõe-se o desprovimento do recurso, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Da Remessa Necessária

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo singular concedeu a segurança,
para determinar a suspensão da exigibilidade da Certidão de Dívida Ativa nº 2024633370, originada do Auto de Infração Ambiental nº 193084E, no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), até o regular julgamento do recurso administrativo tempestivamente interposto pelo impetrante em 18/01/2023, por meio de advogado devidamente constituído.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, a sentença, para manter a ordem concedida.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, para manter inalterada a sentença apelada e, em Remessa Necessária,
RATIFICO,
o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026